Tribunal: TJSP
Processo: 2203857-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Decisão que indeferiu pedido de levantamento integral de quantia depositada nos autos, referentes a quinhão de herdeiro menor sobre verbas trabalhistas de titularidade do autor da herança. Inconformismo do herdeiro, representado pela genitora. Não acolhimento. Soerguimento de quantias que deve ser feito mediante efetiva comprovação de despesas, como

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de inventário. Decisão que indeferiu pedido de levantamento integral de quantia depositada nos autos, referentes a quinhão de herdeiro menor sobre verbas trabalhistas de titularidade do autor da herança. Inconformismo do herdeiro, representado pela genitora. Não acolhimento. Soerguimento de quantias que deve ser feito mediante efetiva comprovação de despesas, como medida de resguardo ao melhor interesse da criança. Pedido de levantamento que faz menção genérica às necessidades do herdeiro menor. Decisão mantida. Recurso não provido